Tribunal: TCU
Processo: 013.858/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação autuada para tratar de auditoria realizada com o objetivo de examinar a legalidade e a economicidade dos termos aditivos do referido contrato para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em atendimento ao Acórdão 909/2021-TCU-Plenário , o qual determinou que fossem examinadas a legalidade e economicidade dos termos aditivos firmados ao Contrato 0800.0056801.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio SPE (Skanska-Promon-Engevix), para a execução das obras da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, realizar diligência junto aos seguintes órgãos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sejam encaminhadas as seguintes informações, caso essas informações ainda não tenham sido solicitadas no bojo de outros processos que tratem do mesmo tema; 9.1.1. ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, informar se as provas que subsidiaram o termo de compromisso de cessação firmado com as empresas Setal/Sog se baseiam em documentação oriunda do MPF, de acervo probatório colhido pela Polícia Federal, ou de compartilhamento de autorização da 13a Vara Criminal de Curitiba da Justiça Federal ou se foram oferecidas pelas referidas empresas em contrapartida à celebração do acordo; 9.1.2. à Controladoria-Geral da União, informar se há acordo de leniência firmado que contenha provas aptas a confirmar a participação das empresas Promon Engenharia Ltda, Skanska Brasil Ltda. e Engevix Engenharia e Projetos S.A. nas fraudes à licitação do Comperj; 9.2. orientar a AudTCE a adotar as seguintes providências após o cumprimento do subitem 9.1: 9.2.1. submeter ao relator proposta de desentranhamento de eventual prova ilícita compartilhada com o TCU nestes autos, anteriormente à instauração da mencionada tomada de contas especial; 9.2.2. converter o presente processo em tomadas de contas especial, se assim se fizer necessário, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/92, c/c o art. 252 do RITCU, incluindo nos autos declaração expressa de quais seriam as provas válidas a serem utilizadas; e 9.2.3. providenciar as citações já autorizadas nesta decisão, abrindo a oportunidade de contraditório para todos os responsáveis quanto à possibilidade de uso dessas provas; 9.3. realizar, se assim for o caso, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação dos seguintes responsáveis, inserindo na metodologia de cálculo e atribuição de valores a recente jurisprudência deste TCU exarada nos termos do Acórdão 1835/2024-TCU-Plenário , para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa quanto ao pagamento irregular dos Aditivos 8 e 10 ao Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), e/ou recolham aos cofres da Petrobras S.A. a quantia de R$ 292.449.053,71 (data-base: 24/11/2015), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data-base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. espólio ou sucessores, caso tenha havido a partilha, do Sr. Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX), então Diretor de Abastecimento da Petrobras, por: 9.3.1.1. aprovar a contratação das obras da UDAV-Comperj com sobrepreço e com cronograma de obras incompatível com a sua conclusão, conforme Ata DE 4.798, de 5/3/2010; e 9.3.1.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, atuando em favor das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; e iii) a execução das obras com prazo inexequível; - resultando na celebração dos Aditivos 8 e 10 do Contrato 0800.0056801.10.2 com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, em desacordo com o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e nos itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.2. Sr. Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), na condição de Diretor de Serviços da Petrobras, por: 9.3.2.1. aprovar a contratação das obras da UDAV-Comperj com sobrepreço e com cronograma de obras incompatível com a sua conclusão, conforme Ata DE 4.798, de 5/3/2010; e 9.3.2.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, atuando em favor das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; e iii) a execução das obras com prazo inexequível; - resultando na celebração dos Aditivos 8 e 10 do Contrato 0800.0056801.10.2 com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, em desacordo com o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e nos itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.3. Sr. Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX), na condição de Gerente Executivo de Engenharia da Petrobras, por: 9.3.3.1. ser signatário do DIP ENGENHARIA 895/2009, de 16/12/2009, que propôs a contratação do Consórcio Skanska-Promon-Engevix - (SPE) para execução das obras da UDAV-Comperj com preços excessivos e com cronograma de obras incompatível com a sua conclusão; e 9.3.3.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; e iii) a execução das obras com prazo inexequível; - resultando na celebração dos Aditivos 8 e 10 do Contrato 0800.0056801.10.2 com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, em desacordo com o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e nos itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.4. Skanska Brasil Ltda. (CNPJ 02.154.943/0001-02), na condição de integrante do Consórcio Skanska-Promon-Engevix - SPE, signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por se beneficiar e por agir com abuso da personalidade jurídica, por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuir para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado nos Aditivos 8 e 10 do ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.5. Promon Engenharia Ltda. (CNPJ 61.095.923/0001-69), na condição de integrante do Consórcio Skanska-Promon-Engevix - SPE, signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por se beneficiar e por agir com abuso da personalidade jurídica, por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuir para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado nos Aditivos 8 e 10 do ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados a partir de 29/1/2014, conforme art. 4o, § 2o c/c art. 5o, incisos I e IV, alínea "a", da Lei 12.846/2013; 9.3.6. Engevix Engenharia S.A ., atualmente denominada Nova Engevix Engenheira e Projetos S.A. (CNPJ 00.103.582/0001-31) , na condição de integrante do Consórcio Skanska-Promon-Engevix - SPE, signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por se beneficiar e por agir com abuso da personalidade jurídica, por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuir para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado nos Aditivos 8 e 10 do ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados a partir de 29/1/2014, conforme art. 4o, § 2o c/c art. 5o, incisos I e IV, alínea "a", da Lei 12.846/2013; 9.3.7. Nova Engevix Participações S.A , atualmente denominada Nova Participações S.A. (CNPJ 02.357.415/0001-42), na condição de controladora da empresa Engevix Engenharia S.A., atualmente denominada de Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. (CNPJ 00.103.582/0001-31), constituinte do Consórcio Skanska-Promon-Engevix (SPE), signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por agir com abuso da personalidade jurídica por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuírem para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado nos Aditivos 8 e 10 do Contrato 0800.0056801.10.2, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.8. Sr. Alfredo Rafael Collado (CPF XXX.149.648-XX), na condição de Diretor-presidente da Skanska Brasil Ltda. (CNPJ 02.154.943/0001-02) e Vice-Presidente Executivo da Skanska Latin America, e signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da Petrobras, para facilitar a celebração de contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular os Aditivos 8 e 10 do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Skanska, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.9. Sr. José Claudio Gago Lima (CPF XXX.102.348-XX), na condição de executivo da Skanska Brasil Ltda. (CNPJ 02.154.943/0001-02), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para facilitar a celebração de contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular os Aditivos 8 e 10 do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Skanska, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.10. Sr. Gerson de Mello Almada (CPF XXX.907.068-XX), na condição de Vice-Presidente da Engevix Engenharia S.A., atualmente denominada de Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. (CNPJ 00.103.582/0001-31), e Conselheiro de Administração da holding da Engevix, por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para facilitar a celebração de contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular os Aditivos 8 e 10 do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), com preços excessivos decorrentes de itens de serviços desnecessários, de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Engevix, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, nos arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.4. autorizar o acesso dos responsáveis e da Petróleo Brasileira S.A a todas as peças processuais, inclusive as sigilosas, ficando eles obrigados a resguardar a confidencialidade das informações, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011; 9.5. caso haja autuação de TCE, notificar o Ministro de Minas e Energia da presente tomada de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 9.6. notificar os responsáveis e a Petróleo Brasileira S.A. desta decisão.